Tribunal: TJES
Processo: 0007349-65.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007349-65.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

APELADO: ALBERTO SANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Banco BESA S/A contra acórdão que, em sede de apelação cível interposta nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada pelo Espólio de Alberto Sana, deu provimento parcial ao recurso para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício do CRI de Guarapari, a fim de cancelar o registro da adjudicação em nome do Banco Econômico S/A e registrar os imóveis em nome do espólio. O embargante alega omissão do julgado no que se refere à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à análise da causalidade processual para fins de fixação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo meio hábil para rediscutir fundamentos ou modificar o resultado do julgamento.

4.
O princípio da causalidade não pode ser interpretado de forma dissociada do resultado material da demanda: o ato registral praticado pelo banco criou o obstáculo ao pleno exercício do direito de propriedade do embargado, forçando-o a buscar a tutela jurisdicional.

5.
A ausência de registro da promessa de compra e venda não é juridicamente relevante para atribuir a causa da demanda ao embargado, conforme orientação consolidada pela Súmula 308 do STJ.

6.
O autor foi substancialmente vencedor, tendo alcançado integralmente o bem da vida pretendido (regularização da propriedade dos imóveis), de modo que a modificação apenas da forma de cumprimento da sentença não autoriza a inversão da sucumbência.

7.
A alegação de omissão pelo embargante traduz mera inconformidade com o resultado, caracterizando tentativa de rediscutir matéria já examinada, hipótese não abrangida pelo recurso de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de registro da promessa de compra e venda é juridicamente irrelevante para fins de atribuição da causalidade processual, à luz da Súmula 308/STJ.

2.
O autor que obtém o reconhecimento integral de seu direito material é considerado vencedor substancial, ainda que haja modificação apenas na forma de cumprimento da sentença.

3.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco BESA S/A

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 15159293) que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, no presente pedido de “
tutela cautelar requerida em caráter antecedente
” pelo
Espólio de Alberto Sana
, a fim de acolher o pleito recursal subsidiário no sentido de que seja determinada a expedição de ofício para que o Cartório do 2º Ofício do CRI de Guarapari proceda ao cancelamento do registro da adjudicação em nome do Banco Econômico S/A (matrículas nº 23.789, 23.902 e 23.944) e, ato contínuo, registre a propriedade dos bens em nome do apelado Espólio de Alberto Sana.

Em suas razões recursais (Id 15341410), sustenta o embargante, em síntese, que o julgado padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
quem deu causa à propositura da ação foi o embargado, diante de sua inércia em não registrar a promessa de compra e venda perante o registro de imóveis, assim lhe impedindo de ter ciência do negócio jurídico ao adjudicar os bens em processo de execução hipotecária contra a construtora;
(ii)
uma vez ciente da situação, não se opôs ao mérito do direito do embargado à propriedade dos imóveis, dada a aplicação da Súmula 308/STJ;
(iii)
a defesa e o seu posterior recurso de apelação se limitaram a contestar a forma de cumprimento da obrigação imposta na sentença, que determinou a outorga da escritura definitiva, que constitui uma obrigação impossível, pois não possuía relação jurídica com o embargado e a própria adjudicação foi declarada ineficaz;
(iv)
a solução final adotada no julgamento, qual seja, a expedição de ofício para cancelamento da adjudicação e registro direto em nome do embargado, foi exatamente a tese subsidiária proposta em seu recurso de apelação; e
(v)
por não ter resistido à pretensão de fundo e por ter a demanda sido motivada por uma omissão do próprio autor/embargado, caberia a este, pelo princípio da causalidade, arcar com os ônus sucumbenciais.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Como se sabe, a sucumbência é regida, em nosso ordenamento processual civil, tanto pelo princípio da sucumbência (CPC, art. 85,
caput
), quanto pelo princípio da causalidade, este último orientado no sentido de que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

O principal argumento central do embargante é que a inércia do embargado em registrar a promessa de compra e venda deu causa ao litígio colide frontalmente com a própria razão de existir da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada de forma uníssona em ambas as instâncias neste processo.

O referido verbete sumular estabelece que “
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
”, isto é, visa a proteger o adquirente de boa-fé que cumpriu sua parte na avença, de modo a colocar o risco da atividade de financiamento imobiliário sobre o agente financeiro e não sobre o consumidor.

O banco, ao financiar a construtora, possui meios mais eficazes de fiscalizar a destinação das unidades e o adimplemento do contrato de mútuo, não sendo razoável que o comprador seja penalizado pela insolvência da construtora. Nesse contexto, a ausência de registro da promessa de compra e venda torna-se juridicamente irrelevante para a oponibilidade do direito do adquirente em face do banco.

Quero com isso afirmar que, se a ausência de registro não tem o condão de afastar o direito material do comprador, tampouco pode ser erigida à condição de ter “dado causa à propositura da ação” para fins de atribuição dos ônus sucumbenciais.

A meu ver, a argumentação do embargante se ancora numa causa fática remota (
rectius
: ausência de averbação do contrato), ignorando a causa jurídica imediata e determinante para a eclosão da lide, a saber, o ato de adjudicação praticado e a subsequente necessidade de o Poder Judiciário ser provocado para desconstituí-lo.

Afinal de contas, foi o ato registral promovido pelo banco embargante que criou o obstáculo concreto ao pleno exercício do direito de propriedade do embargado, de modo a forçá-lo a buscar a tutela jurisdicional para obter o bem da vida a que fazia jus.

Em reforço, acrescento que a análise da causalidade não pode ser dissociada do resultado material do processo, tal qual aparentemente pretende o embargante sob o argumento de que o pleito subsidiário por ele formulado veio a prevalecer no julgamento, a teor do voto divergente por mim proferido.

In casu
, é incontroverso que a pretensão principal do autor/embargado era o reconhecimento de seu direito de propriedade sobre os imóveis e a regularização do registro imobiliário, o que foi obstado pela adjudicação prévia em nome do embargante.

O Juízo de 1º grau julgou o pedido procedente e reconheceu o direito do embargado, com a condenação do banco requerido/embargante a promover a outorga da escritura pública; embora o recurso de apelação do requerido tenha obtido parcial êxito,
este se limitou à
forma de cumprimento da obrigação
, ao substituir uma obrigação de fazer (outorga da escritura) por uma ordem judicial direta ao cartório.

Em que pese o acolhimento do pleito subsidiário do então apelante, não se desnaturou a vitória substancial obtida pelo autor da demanda, tendo em vista que o bem da vida almejado (a titularidade dos imóveis) foi integralmente alcançado. A resistência do requerido, ainda que apenas quanto à forma de efetivação desse direito, tornou necessária a continuidade da prestação jurisdicional em grau recursal para a definitiva resolução da controvérsia.

Dessa forma, entendo que o autor decaiu de parte mínima de seu pedido – relativo apenas ao meio de execução da sentença – sagrando-se vencedor naquilo que era essencial à sua pretensão, de modo que o parcial provimento da apelação, por si só, já opera a readequação da sucumbência, mas não nos termos pretendidos pelo embargante, que busca uma inversão completa dos ônus sucumbenciais.

Com isso, a distribuição dos ônus sucumbenciais decorreu implicitamente do resultado do julgamento, na medida em que o autor foi substancialmente vencedor e a alteração na forma de cumprimento não é suficiente para transferir-lhe a responsabilidade integral pelas despesas do processo com base no princípio da causalidade, não havendo, portanto, que se falar em omissão a ser sanada.

Logo, o que o embargante pretende, a pretexto de sanar uma omissão, é uma nova análise sobre quem deve arcar com os custos do processo, mediante a reversão do resultado patrimonial do julgamento, o que refoge aos estreitos limites dos embargos de declaração.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim